Tribunal: TJPA
Processo: 0020443-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020443-05.2019.8.14.0401

APELANTE: EDINALDO COSTA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos, como o laudo pericial de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 17/07/2023 a 24/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
EDINALDO COSTA NASCIMENTO,
sob o pálio da Defensoria Pública, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher,
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
04 (um) meses de detenção
a ser cumprida em

regime aberto e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais à título de danos morais, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal.

Narra a
denúncia
que, no dia 04 de agosto de 2019, por volta de 10h, o denunciado agrediu fisicamente a vítima JANIR DOS SANTOS CARDOSO, com quem tinha uma relação de união estável há aproximadamente 05 (cinco) anos, possuindo uma filha desse relacionamento. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, as partes tiveram uma discussão em razão da filha menor, e durante a briga, o denunciado desferiu um soco na boca da vítima e lhe agrediu com uma vassoura. Em seguida, para se defender, a vítima pegou uma faca e foi para cima do ex-companheiro, todavia foi impedida pela filha. Durante a confusão, o denunciado pegou uma pedaço de madeira e bateu na cabeça da ofendida. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2016 (ID 10434106).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença pelo juízo singular e condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal (ID 10434135).

Em razões recursais, o apelante requer
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação,
posto que a sentença

guerreada foi proferida com base, exclusivamente, nas palavras da vítima, sem confirmação por outros meios de prova, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para reformar a sentença objurgada (ID 10434142).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença apelada (ID 10434144).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID 12813841).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Veja-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher,
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. Alega-se em razões recursais que a sentença

guerreada foi proferida com base, exclusivamente, nas palavras da vítima, sem confirmação por outros meios de prova, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação
, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Como é cediço, nos delitos de
violência doméstica
em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, hipótese retratada nos autos.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal
realizado na vítima JANIR DOS SANTOS CARDOSO, o qual atestou a agressão física sofrida por meio de ação contundente e evidenciou as seguintes lesões: “ferida contusa linear saturada medindo 5,5cm de extensão, localizada na região parietal esquerda; equimose avermelhada circular, medindo 1cm de diâmetro, localizada na parte interna da bochecha esquerda” (ID 10434134).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento da vítima colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a
vítima Janir dos Santos Cardoso
narrou os fatos de forma segura e detalhada em juízo, conforme transcrito na decisão guerreada (ID 10434135):

“Em seu depoimento, a vítima, Janir dos Santos Cardoso, declarou que a filha das partes estava com micoses na pele e quando o pai, o acusado, a viu assim, começou a discutir com a vítima. Ela o empurrou para que saísse da casa. Ele virou e deu um soco no rosto da vítima, que correu para a cozinha e pegou uma faca a fim de se defender. A filha deles se meteu no meio. Nesse momento, o marido da vítima tentou defendê-la quando o acusado, por cima, quebrou um pedaço de pau na cabeça da declarante. Esclarece que o empurrou, o acusado se virou e deu um soco nela, que foi para a cozinha e pegou uma faca para se defender. Gritou para seu esposo e, nesse momento, o réu quebrou um pedaço de pau na cabeça da ofendida, que ficou com a cabeça sangrando. A primeira agressão foi um soco e a segunda foi uma vassourada na perna a terceira foi na cabeça. Afirma que não o agrediu, só o empurrou. Ficou com a testa inchada.”

Corroborando o depoimento da vítima, a
testemunha Edilson Gonçalves Ramos
, relatou em juízo que estava no quarto quando os fatos ocorreram e foi chamado quando o réu já tinha quebrado a cabeça da vítima, afirmando que no momento em que chegou ao local, a vítima já estava com uma brecha na cabeça, com sangue escorrendo pelo rosto.

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

À propósito, o argumento engendrado pela defesa de que a condenação se lastreou exclusivamente na palavra da vítima, sem confirmação por outros elementos de prova, não subsiste em razão da declaração da ofendida estar em consonância com as lesões descritas no laudo pericial e ter sido corroborado pelo depoimento da testemunha Edilson Gonçalves Ramos, que embora não tenha presenciado a agressão, viu a vítima lesionada e sangrando na região da cabeça.

Neste espeque, tenho que a sentença objurgada está alinhada com o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito [...]
,
não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Outrossim, no tocante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal”
(TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023